Tribunal: TJDFT
Processo: 0713927-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713927-25.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A AGRAVADO: ACHEI LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Pedido de Tutela de Urgência de Natureza Cautelar Requerida em Caráter Antecedente, requerido pela agravada contra o agravante, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido de revogação da tutela de urgência, por meio da qual determinou à CAESB bloquear o pagamento de R$ 274.516,15 (duzentos e setenta e quatro mil, quinhentos e dezesseis reais e quinze Centavos) devido à agravante e depositar a quantia em juízo. O agravante sustenta não subsistir o perigo de dano apto a permitir o bloqueio integral do saldo do contrato n. 8759/2017. Informa possuir, atualmente, dois contratos em vigor com a CAESB: contrato n. 8759/2017, com vigência até 06/09/2020, e contrato n. 8697/2016, com vigência até 06/12/2021. Conclui que o perigo de dano decorrente do encerramento do fluxo financeiro de um dos contratos não é apto ao deferimento da tutela de urgência, pois subsiste o contrato n. 8697/2016, o qual indica igualmente inexistir risco ao resultado útil do processo. Defende a possibilidade de penhora de percentual mensal dos pagamentos efetuados pela CAESB para fins de quitação do débito em questão. Sustenta que, conforme jurisprudência deste Tribunal, a existência de pendências financeiras não é causa para o bloqueio cautelar de bens. Alega que a jurisprudência equipara a penhora sobre o faturamento à penhora de créditos de contratos administrativos, razão por que se infere que o deferimento desta deverá observar os mesmos pressupostos para o deferimento daquela. Conclui que, conforme o disposto no art. 866 do CPC, bem como jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, é possível a penhora de percentual do faturamento da empresa/dos créditos de contratos administrativos para adimplemento da dívida em tempo razoável, desde que não inviabilize a atividade empresarial, em razão dos princípios da preservação da empresa, da menor onerosidade ao devedor e da efetividade da execução. Acrescenta que a jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que se mostra razoável a fixação da penhora sobre o faturamento entre 5% a 10%, mas que existem julgados nos quais se admitiu a fixação em 2,5%. Tece comentários acerca do conceito de faturamento. Ressalta que este não corresponde ao lucro ou ao patrimônio da empresa, pois ainda são realizadas inúmeras deduções e ajustes até que se chegue ao lucro. Afirma que, em razão disso, não se pode admitir que haja bloqueio do faturamento em percentual que, além de não gerar lucro, inviabiliza a atividade empresarial. Sustenta que o mesmo raciocínio se aplica aos créditos derivados de contratos administrativos. Frisa que, em decorrência da forma pela qual é composta a proposta em uma licitação, apenas uma parcela do valor efetivamente pago pela Administração Pública é revertida em forma de lucro líquido para a empresa contratada. Conclui que, guardadas as devidas proporções, a composição dos créditos decorrentes de contratos administrativos é semelhante à do faturamento, razão por que, embora sejam institutos diversos, os pressupostos para concessão da penhora são similares. Informa que, em relação ao contrato cujos créditos foram bloqueados pelo Juízo de Primeiro Grau, a margem de lucro da ora agravante era de somente 8,48% e que, em virtude de incorreção na forma de tributação, foi reduzida para cerca de 3,48%. Alega que a manutenção da integralidade do bloqueio deferido gera perigo de dano inverso. Relata que, conforme demonstrativos juntados aos autos, há cerca de R$ 390.927,00 (trezentos e noventa mil, novecentos e vinte e sete reais) a serem pagos somente a título de verbas trabalhistas e tributos correlacionados, sem considerar o pagamento de fornecedores e demais colaboradores da ora agravante. Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que, sucessivamente, seja determinada a imediata liberação da integralidade dos valores depositados pela CAESB ou seja determinada a imediata liberação do valor que exceder a 3% (três por cento – R$ 13.495,82 – treze mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e oitenta e dois centavos) do saldo do contrato, limitando-se todo e qualquer bloqueio de créditos originados de contratos administrativos ao percentual de 3% (três por cento) ou a percentual superior, desde que limitado a 10% (dez por cento). Em relação ao mérito, pede o provimento recursal para reformar a decisão agravada, de forma a confirmar a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Preparo regular (ID 16386435). Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que reste evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, o agravante não preenche o requisito da probabilidade do direito, necessário à concessão do pedido liminar. As partes firmaram contrato[1] de locação de veículos no ano 2017. A agravada afirma, na petição inicial, que referido negócio jurídico fora realizado para atender especificamente a contrato de serviços de engenharia e construção prestados pelo agravante à Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB. Formulou pedido de tutela de urgência em razão do inadimplemento do agravante e do fim do contrato deste com a CAESB. Informou que a dívida correspondia a R$ 228.763,46 (duzentos e vinte e oito mil, setecentos e sessenta e três reais e quarenta e seis centavos). O agravante sustenta, em síntese, inexistir perigo da demora diante da existência de outro contrato entabulado por ele com a CAESB. Defende se adequar ao caso entendimento jurisprudencial segundo o qual à penhora de créditos oriundos de contratos administrativos se aplicam os mesmos pressupostos da penhora sobre faturamento da empresa. Em que pesem as razões do agravante, em uma análise não exauriente própria do incipiente momento processual, não vislumbro a probabilidade do direito por ele alegado. Observo inicialmente que o deferimento do pedido de tutela de urgência se deu em virtude do encerramento da avença firmada entre o agravante e a CAESB, em razão da qual foram locados os veículos da agravada. O bloqueio do numerário deferido pelo Juízo de Primeiro Grau é relativo a referido contrato do agravante com a CAESB; não se trata, portanto, de bloqueio de bens indeterminados para satisfação de dívida existente entre as partes. Nos termos do contrato de locação de veículos, os pagamentos do agravante à agravada deveriam ser realizados mensalmente. O inadimplemento, em momento algum, foi questionado pelo agravante. Verifica-se, tanto nas razões recursais, quanto nos e-mails[2] juntados aos autos do processo, que o agravante não discorda acerca da existência do débito no valor de R$ 228.763,46 (duzentos e vinte e oito mil, setecentos e sessenta e três reais e quarenta e seis centavos). A agravada juntou aos autos documentos[3] comprobatórios da existência de restrições em nome da agravante, resultantes de pendências financeiras informadas ao SPC/SERASA que superam o montante de R$ 580.000,00 (quinhentos e oitenta mil reais) e indicam possível frustração do pagamento do seu crédito. Ressalte-se, em relação ao contrato celebrado pelo agravante com a CAESB (em razão do qual foi firmado o negócio jurídico entre as partes), inexistir qualquer notícia acerca de inadimplemento. Infere-se que, diante da iminente finalização deste, o agravante recebeu grande parte dos pagamentos a ele relativo sem realizar parcela do pagamento devido à agravada pela locação dos veículos desta. Verifica-se, no presente caso, que o perigo de dano não é elidido pela alegada existência de outro contrato do agravante com a CAESB. A prova da existência da relação jurídica entre as partes, os indícios de insuficiência patrimonial, bem como de descumprimento contratual demonstram o preenchimento, pela agravada, dos requisitos necessários ao deferimento do pedido cautelar por ela formulado. Ressalte-se, conforme consignado pelo Juízo de Primeiro Grau a reversibilidade da medida, pois os valores ficarão bloqueados em juízo e, a depender do deslinde da demanda, poderão ser liberados para a parte vencedora. A análise da inviabilização do exercício da atividade empresarial, decorrente de eventual aplicação dos mesmos requisitos da penhora sobre o faturamento à penhora dos créditos do caso em espécie, impõe exame de documentos contábeis, em que se comprovem não apenas as despesas decorrentes do contrato administrativo em comento. Trata-se de matéria que impõe a reunião de melhores informações, com a incursão no mérito da lide principal e subsequentes trâmites processuais. Não cabe, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos, que deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. Em um juízo de cognição não exauriente e próprio deste momento processual incipiente, concluo que os argumentos do agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 1 de junho de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator 1 [1] ID 16386428, p. 19-34. [2] ID 16386429, p. 8-10. [3] ID 16386429, p. 15-20.